Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701423-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI -, contra a sentença que, em processo monitório ajuizado por PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial para “constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 66.442,33 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela”. Considerando que não havia prova do recolhimento do preparo nos autos, a recorrente foi intimada para comprovar o seu pagamento. Contudo, os documentos juntados nos IDs 56040258 e 56040259 também não servem para comprovar o efetivo recolhimento do preparo, pois a numeração da Guia de Recurso não coincide com o número do comprovante de pagamento. Nesses termos, confiro derradeira oportunidade para que a apelante comprove, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va